Tribunal: TJDFT
Processo: 0744145-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744145-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAS JUNIOR ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAYO CEZZAR RIBEIRO HONÓRIO em favor de ELIAS JÚNIOR ALVES DOS SANTOS, visando a revogação da prisão preventiva em regime fechado, devendo ser observado o regime semiaberto fixado na sentença. Narra haver sido o paciente condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 22 dias-multa, e 15 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Todavia, apesar de imposto o regime semiaberto, foi mantida a custódia preventiva em regime fechado, configurando constrangimento ilegal. Afirma ser desproporcional a segregação cautelar em regime fechado, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente. Com tais argumentos, requer, liminarmente, que o paciente possa aguardar o trânsito em julgado no regime semiaberto, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido. No caso, o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 180, caput, do Código Penal, 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, e 19 da Lei 3.688/41, na forma dos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 15 dias de prisão simples. Ao final, foi fixado o regime inicial semiaberto e negado o direito de recorrer em liberdade, por persistirem os motivos que ensejaram a prisão (ID 238487859, origem). Confira-se: “Recomendo os réus na prisão, pois responderam ao processo presos e persistem os motivos que ensejaram sua prisão, reforçados, agora, pela certeza da sua culpa, devendo a prisão ser cumprida de acordo com o regime fixado, qual seja, semiaberto.” Verifica-se, a partir do trecho acima transcrito, a falta de interesse de agir, haja vista ter o juiz determinado o cumprimento da prisão preventiva de acordo com o regime fixado, qual seja, o semiaberto, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser afastada por este remédio constitucional. Ainda se assim não o fosse, frise-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível com o regime semiaberto, desde que adequada a prisão ao modo de execução estabelecido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1399838, 07420708720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, evidencia-se a ausência de interesse jurídico de agir, porquanto o vício apontado pelo impetrante não existe. Ante o exposto, INADMITO o writ e determino o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator